Tribunal: TJSP
Processo: 2245944-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ISS de 2010 a 2014 – Município de São Paulo – Antecipação de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito – Cabimento, pois: a) a base de cálculo do imposto relativo a serviços registrais é o valor destinado ao oficial registrador, excluindo as verbas destinadas a entidades estatais e representativas de classe, tais como IPESP, TJSP, SINOREG;

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ISS de 2010 a 2014 – Município de São Paulo – Antecipação de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito – Cabimento, pois: a) a base de cálculo do imposto relativo a serviços registrais é o valor destinado ao oficial registrador, excluindo as verbas destinadas a entidades estatais e representativas de classe, tais como IPESP, TJSP, SINOREG; b) o perigo da demora resulta da possível exigência extrajudicial e judicial de tributo em excesso; c) a medida é reversível - RECURSO PROVIDO.